Tribunal: TJDFT
Processo: 0732075-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0732075-79.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ANA PAULA MATHIAS CONFORTE AGRAVADO: IMPORT CAR MULTIMARCAS COMERCIO DE VEICULOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de petitório com pedidos liminares formulados no bojo de recurso de apelação interposto por ANA PAULA MATHIAS CONFORTE, ora autora/apelante, em face de r. sentença proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília-DF em ação de obrigação de fazer c/c indenização proposta em desfavor de IMPORT CAR MULTIMARCAS COMERCIO DE VEICULOS LTDA, ora ré/apelada. De início, para fins de ciência da situação narrada nos autos principais, passo a adotar o relatório da r. sentença recorrida (ID Num. 49056106 – autos no 0747963-22.2022.8.07.0001), qual seja: “Cuida-se de ação de conhecimento pelo procedimento comum ajuizada por ANA PAULA MATHIAS CONFORTE em face de IMPORT CAR MULTIMARCAS COMERCIO DE VEICULOS LTDA, estando as partes devidamente qualificadas. Recebida a INICIAL (ID. 145403918). A autora narra que adquiriu em 24 de setembro de 2022 o veículo seminovo de Placa IVD-0D41 (Land Rover Evoque), pelo valor de R$ 110.000,00, na loja da empresa requerida. Relata que, poucos dias após o uso, percebeu a presença de barulhos estranhos, problemas na estabilidade e defeitos em itens de segurança. Entende que se trata de defeitos ocultos. Afirma que entrou em contato com a requerida, a qual lhe respondeu que a garantia adquirida não abrangida os defeitos mencionados, mas apenas problemas de câmbio ou de motor. Aduz que necessitou levar o veículo à oficina para que os defeitos fossem reparados, tendo dispendido a quantia de R$ 8.884,00. Conta que teve transtornos em razão da indisponibilidade do veículo, que ficou na oficina por determinado tempo, sendo que a autora necessitava do automóvel para acompanhar a sua mãe que estava hospitalizada. Ao final, requer a condenação da requerida: 1) ao ressarcimento pelos gastos com mecânico, peças e oficina (R$ 8.884,00); e 2) danos morais de R$ 8.000,00. Atribui à causa o valor de R$ 16.884,00. Citada, a requerida apresentou CONTESTAÇÃO (ID. 149637133). Não suscita preliminares. No mérito, afirma que os gastos da autora decorreram de mera revisão necessária para veículo que já contava com mais de 10 anos de uso. Sustenta que a autora assinou o laudo de vistoria, não reportando qualquer problema com o veículo. Rejeita os pedidos deduzidos na inicial. Apresentada RÉPLICA de ID. 152089859. Processo SANEADO, nos termos da decisão de ID. 154200664. (...).” O referido pronunciamento judicial desafiado trouxe a seguinte etapa dispositiva (ID Num. 49056106 – autos no 0747963-22.2022.8.07.0001): “Ante o exposto, julgo PROCEDENTES EM PARTE os pedidos deduzidos na inicial para CONDENAR a parte requerida: i) a ressarcir a autora o montante de R$ 7.564,00 (sete mil, quinhentos e sessenta e quatro reais), acrescido de correção monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar do efetivo desembolso (29/09/2022); ii) a indenizar a autora por danos morais na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de correção monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês (um por cento), a contar da data do arbitramento; Resolvo o mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC. Em face da sucumbência na parte mínima, condeno a requerida em custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, com base no art. 85, § 2o, do CPC. Com o trânsito em julgado e não havendo requerimentos, dê-se baixa e arquivem-se. Sentença registrada eletronicamente.” Publicada a supracitada sentença, a parte autora/apelante não opôs embargos declaratórios, optando pela interposição direta do recurso de apelação, no qual aponta razões para, ao fim, pedir (ID Num. 49056108 – autos no 0747963-22.2022.8.07.0001): “1. Seja conhecido o presente Recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal; 2. Seja deferido o pedido de tutela recursal, de modo a promover a antecipação dos efeitos da sentença, de modo que a parte ré seja compelida a realizar o ressarcimento das despesas relacionadas com o reparo do veículo, bem como a imposição de obrigação de fazer para realização de reparo ou substituição das peças defeituosas, quais sejam o para-brisa e o câmbio do veículo; 3. No mérito, seja dado provimento para reformar a sentença, a fim de reconhecer a omissão da parte dispositiva, para que a sentença seja complementada, em alinho com a fundamentação para que condene a parte ré na obrigação de ressarcir/abater as despesas relacionadas com o reparo do veículo, bem como a imposição de obrigação de fazer para realização de reparo ou substituição das peças defeituosas, quais sejam o para-brisa e o câmbio; 4. Que a Apelada seja condenada ao pagamento de custas e honorários advocatícios.”. Em que pese a formulação de pedidos liminares no corpo da apelação acostada aos autos principais, a recorrente dirige a presente petição apartada a esta relatoria (autos no 0732075-79.2023.8.07.0000), na qual replica o pedido liminar antes anunciado, pugnado pela apreciação devida. No que se refere ao presente requerimento liminar, sustenta a apelante, em síntese, que a sentença combatida, embora traga a análise do pedido cominatório formulado na Inicial em sua etapa de fundamentação – referente à determinação para que a parte ré promova o conserto do para-brisas e do câmbio do veículo automotor indicado nos autos –, deixou de consignar a conclusão acerca de tal requerimento em seu dispositivo. Por tal razão, requer a apelante seja determinada, liminarmente, a destacada obrigação em desfavor da ré/apelada. Não suficiente, requer, também liminarmente, que a requerida antecipe o determinado ressarcimento das despesas relacionadas aos reparos já feitos no veículo. Antecipação da tutela recursal indeferida em ID n° 50073021. Em face da respectiva decisão monocrática, a recorrente interpôs agravo interno. Sem contrarrazões. É o necessário relatório. DECIDO. De início, verifica-se que o petitório inicial contempla cognição de mérito com pretensão mais ampla do que a contida no agravo interno. Assim, em observância ao princípio da economia processual, julgo PREJUDICADO o agravo interno. Da análise do Sistema de Consulta de Andamentos Processuais deste egrégio Tribunal de Justiça, verifica-se que a Apelação de origem foi julgada e transitou em julgado em 26/03/2024 (ID n° 57622958). Nesse contexto, ante a perda do objeto do presente feito, de acordo com o art. 932, inciso III do CPC, deve ser julgado prejudicado o presente recurso. É esse o entendimento deste Eg. Tribunal de Justiça. Confira-se: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO. PROCESSEGUIMENTO DO PROCESSO ATÉ O ARQUIVAMENTO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, se, após o indeferimento do efeito suspensivo, o processo seguiu seu curso, encontrando-se arquivado. 2. Agravo prejudicado. (Acórdão 1004505, 20150020289604AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/3/2017, publicado no DJE: 21/3/2017. Pág.: 424/438). Dessa forma, constatada a perda de objeto do recurso, fica caracterizada a prejudicialidade deste. Posto isso, JULGO PREJUDICADO o feito em análise, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 13 de maio de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora